Tribunal: STF
Processo: HC 247378
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus 900.216/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. MAJORANTE DO ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/1990. INCIDÊNCIA. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, para aplicação da causa especial de aumento do art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990, deve ser considerado o dano no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para tributos federais, aferido diante do seu valor atual e integral, incluindo os acréscimos legais de juros e multa" (ut, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.997.086/PE, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/6/2023).



    2. No caso, o dano ao erário foi avaliado em mais de 10 milhões de reais, valor, portanto, muito superior ao mínimo considerado para a incidência da causa de aumento em questão. Desse modo, não se constata qualquer ilegalidade na adoção da fração de 1/2, tendo sido destacado pelo Tribunal a quo a expressividade do montante sonegado.



    3. Agravo regimental não provido (doc. 11, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa argumenta, primeiro, que, “pela simples leitura do acórdão do TRF3, no que tange à circunstância do crime, esta não escapa aos limites do tipo penal, visto que a fundamentação utilizada como favorável ao aumento se enquadra nas circunstâncias normais da prática delitiva” (doc. 1, p. 14).



    Em seguida, alega:



    44. Ao fixar a causa de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90, o acórdão do TRF3 entendeu haver grave dano à coletividade em razão do montante do prejuízo causado, ou seja, considerando a expressividade do referido valor, elemento suficiente para consubstanciar a existência de um grave dano.



    45. Contudo, a monta em discussão, sopesada unicamente com base em valor numérico, não possui o condão de exasperar a pena até a metade (art. 12, I, Lei 8.137/90), servindo apenas de elemento suficiente para consubstanciar a existência de grave dano à coletividade.



    46. Para que se aumente a pena até a metade, deve o acórdão fundamentar concretamente o porquê em não exasperar somente na fração de 1/3.



    47. Relevante asseverar que, nesse aspecto, o decisum do Tribunal de origem é despido de fundamentação e exasperou, sem qualquer justificativa plausível, a fração até a metade. Em outras palavras, somente levou em consideração o valor sonegado e, automaticamente, elevou a fração ao máximo legal (doc. 1, pp. 18-19).



    Por fim, salienta que, no caso:



    [...] evidencia-se uma situação de possível extinção do crédito tributário pelo seu pagamento através da falência ou, em remota hipótese, seu pagamento parcial, o que torna de rigor a redução da circunstância agravante da pena, em sua terceira fase de dosimetria, para o patamar mínimo legal de 1/3 (um terço), consoante previsão do caput do artigo 12, da Lei 8.137/90 (doc. 1, p. 28).



    Ao final, requer a concessão da ordem, para:



    a) redimensionar a pena-base, de modo a afastar as circunstâncias do crime, da primeira fase da dosimetria;



    b) redimensionar a pena definitiva, para que seja aplicada a circunstância agravante em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço), nos termos do caput do artigo 12, da Lei 8.137/90, em virtude da ausência de fundamentação que embasa sua majoração pela metade da pena prevista; e



    c) ainda, que seja recalculada a pena pecuniária do PACIENTE (doc. 1, pp. 29-30).



     



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus 900.216/SP, pelos seguintes fundamentos:



    Não obstante os fundamentos da defesa, o recurso não prospera.



    Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias fixaram o aumento previsto no art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990 na fração de 1/2 nos seguintes termos:



    "Na terceira fase, o r. juízo a quo decidiu que não há falar-se em incidência da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/90, porquanto não restou configurado o grave 'dano à coletividade', termo vago e aberto utilizado pela lei, o que torna discutível sua definição precisa, (rectius: tipicidade), conforme exige o Direito Penal.



    Desse modo, entendo que a solução jurídica adequada é a elevação da pena-base, alicerçado nas consequências do crime, em razão do valor dos tributos sonegados, consoante realizado supra. Contudo, o grave dano à coletividade pode ser aferido pelo valor do prejuízo causado aos cofres públicos, que no caso dos autos é (incluídos juros de mora e multa): a) PAF n. 10.803.000.086/2010-69: R$ 12.918.510,02 - IPI (fl. 3/4 ID165829435); b) PAF n. 10.803.000.001/2011-23: R$ 792.293,88 - PIS e R$ 4.519.639,79 - COFINS (fls. 32/33, 90/91 ID 165829435); c) PAF n. 10.803.720.098/2011-94: R$ 18.946.202,70 - IRPJ, R$6.369.752,97 - CSLL (fls. 99/100, 112/113 ID 165829435); d) PAF n. 10.803.720.034/2012-74: R$ 807.308,21 - IPI (fl. 264/265 ID165829435).



    A expressividade do montante sonegado pelo réu consubstancia o parâmetro monetário para o aferimento do grave dano à coletividade, previsto no art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990, consoante pleiteado pela acusação, e justifica a majoração da reprimenda na metade, nos termos em que tem sido decidido majoritariamente no âmbito desta 11ª Turma, o que resulta na pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa." (e-STJ, fls. 257-258)



    Sobre o tema, é cediço que "[N]os termos da jurisprudência desta Corte, para aplicação da causa especial de aumento do art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990, deve ser considerado o dano no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para tributos federais, aferido diante do seu valor atual e integral, incluindo os acréscimos legais de juros e multa" (ut, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.997.086/PE, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/6/2023).



    [...]



    Conforme se observa, no presente caso o dano ao erário foi avaliado em mais de 10 milhões de reais (e-STJ, fl. 83), valor, portanto, muito superior ao mínimo considerado para a incidência da causa de aumento em questão. Desse modo, não se constata qualquer ilegalidade na adoção da fração de 1/2, tendo sido destacado pelo Tribunal a quo a expressividade do montante sonegado.



    Outrossim, no REsp n. 1.071.166/RJ, mencionado pela defesa do agravante, o valor considerado para a incidência da causa de aumento em questão na fração mínima é deveras inferior ao abordado no presente caso, inexistindo qualquer vinculação.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 11, pp. 2-4 — grifei).



    Com se vê, em relação à fixação da pena-base, considerada as circunstâncias do crime, não houve pronunciamento do STJ no acórdão impugnado. Isso inviabiliza que essa matéria seja examinada pelo diretamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    No que se refere à fração de aumento da pena, na terceira fase da dosimetria, decorrente da incidência do art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990 (grave dano à coletividade), sem razão a defesa.



    Andreas Eisele, em seu livro Crimes Contra a Ordem Tributária, leciona:



    [a] primeira situação relevante no âmbito dos crimes contra a ordem tributária é o caso de a conduta ocasionar grave dano à coletividade. O dano é a alteração da situação naturalística (empiricamente aferível) do objeto material sobre o qual recai a conduta (o qual, nos crimes contra a ordem tributária, consiste no valor referente ao tributo ou à contribuição social). Portanto, esta causa de aumento de pena apenas incide em relação aos crimes materiais, ou seja, cuja consumação somente ocorre com a realização do resultado naturalístico (evasão tributária).



    Como a evasão tributária obsta a regular captação de receita pelo Estado, o dano à coletividade, no caso, consiste na redução da capacidade financeira do Estado de cumprimento de sua função social, mediante a prestação das tutelas respectivas (fornecimento de bens e prestação de serviços).



    O critério a ser observado para a aferição da gravidade do dano deve ser formulado com base nas características individuais do fato, dentre as quais se destacam as condições pessoais do agente (como por exemplo, o percentual evadido em face da capacidade contributiva do sujeito) e a repercussão local no ambiente em que se praticou a conduta (para avaliar a significação econômica do valor objeto da evasão, conforme os padrões econômicos regionais de onde o fato ocorreu).



    Portanto, para a fixação da dimensão do dano, não é suficiente a mera consideração da repercussão percentual do valor evadido em face da receita global do Estado, devido à multiplicidade das fontes e custeio (que acarreta a pulverização da origem da receita).



    Relevante é salientar que, quando da verificação do quantum, para a análise da extensão e profundidade do dano, apenas será considerado o valor do tributo ou contribuição social evadida, corrigido monetariamente, sem a incidência de qualquer acessório (multa, juros moratórios, etc.). (Eisele, Andreas. Crimes contra a ordem tributária. 2 ed. rev., atual., e ampl. São Paulo: Dialética, 2002. p. 103 — grifei).



    No caso, a consideração do vultoso quantum sonegado — mais de 10 milhões — é elemento suficiente para a caracterização do grave dano à coletividade constante do inciso I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990, nos termos do que exposto no acórdão impugnado, e, assim, parâmetro para aplicação dessa majorante na fração de 1/2.



    Em caso análogo, o Ministro Gilmar Mendes considerou:



    [...] legítimo o parâmetro utilizado na aplicação da causa especial de aumento de pena objeto do art. 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, no que concerne ao dano à coletividade, considerado o valor regularmente obtido por arbitramento, até porque, por si só, suficiente a demonstrar o grave dano à coletividade, inclusive considerando, àquela época, a vultosa soma do valor constante na CDA (R$ 429.004,15), como informado pela impetrante, certo que o débito em questão fora regularmente inscrito em dívida pública da data de 19.3.2007 [...] e devidamente corrigido, nos termos da legislação pertinente (HC 130.269/PE, DJe 16/6/2016).



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados em casos semelhantes:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I E II, C/C ART. 12, I DA LEI 8.137/90). ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC PROLATADO POR TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT NO STJ EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. CAPITULAÇÃO JURÍDICA DO FATO ESTABELECIDA NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena. Precedentes: RHC 115.654, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21.11.13; HC 92.484-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19.06.12; HC 103.431, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 30.05.11; HC 102.375, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20.08.10; RHC 97.669, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 12.02.10; AI 625.389-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJe de 19.06.13.



    2. In casu, consoante destacou o Superior Tribunal de Justiça, ‘de fato, a denúncia não efetivou pedido expresso para que fosse reconhecida a aludida majorante, contudo é certo que dela consta que o paciente ‘reduziu tributo federal, qual seja, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, no montante de R$ 2.836.392,38 (dois milhões, oitocentos e trinta e seis mil e trezentos e noventa e dois reais)’, reduziu, ‘por 12 vezes, a Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, no montante de R$ 15.948,27 (quinze mil, novecentos e quarenta e oito reais)’, e ‘reduziu, por 12 vezes, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei n. 7.689/9, no montante de R$ 847.523,63 (oitocentos e quarenta e sete mil e quinhentos e vinte e três reais)’ (fl. 57). Os valores, assim, são eloquentes e mostram, de forma induvidosa, tal como consignou o acórdão impugnado, a ocorrência de ‘grave dano a coletividade’, de que fala a circunstância de especial aumento do citado art. 12, inciso I, da Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária’.



    […]



    9. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento (RHC 119.962/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/6/2014).



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO E A SENTENÇA OU PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE AGRAVAMENTO DE PENA CONSTANTE DO INC. I DO ART. 12 DA LEI 8.137/1990: GRAVE DANO À COLETIVIDADE. PEÇA ACUSATÓRIA QUE CONTÉM A DESCRIÇÃO FÁTICA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RECONHECIDA PELO JUÍZO PROCESSANTE: ELEVADO VALOR SONEGADO. ORDEM DENEGADA.



    I – Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, a Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.



    II – Ninguém pode ser punido por fato que não lhe foi irrogado, eis que a denúncia fixa os limites da atuação do magistrado, que não poderá decidir além ou fora da imputação, sob pena, como visto, de violação ao princípio da congruência, ou correlação entre acusação e sentença penal.



    III – Trata-se de relevante princípio processual, assim como o contraditório, a ampla defesa, a inércia da jurisdição e o devido processo legal.



    IV – O juízo criminal, no caso, não desbordou dos limites da imputação dada pelo Ministério Público estadual, não havendo que se falar em contrariedade ao princípio da congruência. 



    V – A consideração do vultoso quantum sonegado é elemento suficiente para a caracterização do grave dano à coletividade constante do inc. I do art. 12 da Lei 8.137/1990 e como parâmetro para aplicação dessa circunstância agravante.



    VI – Ordem denegada (HC 129.284/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7/2/2018).



    Com efeito, à luz do princípio do livre convencimento motivado, entendo que o juiz não está obrigado a aplicar a causa de aumento no mínimo previsto, ainda mais como no caso, em que o valor sonegado é consideravelmente elevado. Nesse sentido, “[i]nexiste ilegalidade na aplicação da causa de aumento acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida, de forma fundamentada e atenta às balizas do caso concreto, dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador” (RHC 181.883 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27/8/2021).



    No mais, é inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Ao contrário do que sustenta a defesa, a via eleita não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda do paciente. 



    Nesse contexto, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena ao final estabelecida em segundo grau de jurisdição (4 anos e 1 mês de reclusão, num intervalo que varia de 1 a 5 anos) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática de crimes contra a ordem tributária agravado previsto no art. 1°, I, combinado com o art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/1990, por 2 vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).



    Certo é que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2008).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator